Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733513-48.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado ELZA APARECIDA CAIXETA, ELDER DE ANDRADE SILVA e DELTA CELULAR LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, na ação de execução fiscal (processo no 0006258-81.2005.8.07.0001), que tem como executados DELTA CELULAR LTDA, ELDER DE ANDRADE SILVA, ELZA APARECIDA CAIXETA A decisão agravada indeferiu pedido de consulta ao sistema Bacenjud, nos seguintes termos (ID 67958606): “Trata-se de pedido de consulta ao sistema BACENJUD formulado pela Fazenda Pública na forma dos artigos 7o, inciso III e 830 do CPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise dos autos que a Fazenda Pública apontou que houve uma efetiva citação do executado, porém não é possível se localizar nos autos a prova de que isso realmente ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema BACENJUD. Determino que a exequente promova a citação dos executados. Intime-se. Segundo o agravante, a falta de tentativa de citação não é obstáculo ao pedido de arresto executivo. Dispõe o art. 830 do NCPC que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, de forma que a prévia citação não é condição para o arresto. Assevera que o equívoco da decisão recorrida é manifesto, de modo que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o distrito federal está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, já que a última diligência levada a efeito em busca de ativos financeiros já conta com mais de 13 (treze) anos. Afirma, ainda, que o crédito tributário corre o risco inclusive de ser extinto, em face de eventual prescrição. Assim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, eis que a concessão dos efeitos do arresto, de imediato, é imprescindível para se evitar a demora no julgamento do agravo e consequentemente a impossibilidade de concessão da medida, ante ao julgamento tardio. No mérito, requer seja provido o recurso, para reformar a decisão agravada, vez que demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para concessão do arresto da quantia executada via BACENJUD. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe que a citação do devedor e a indicação de bens para arresto devem ocorrer nos seguintes termos: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo”. Ao se interpretar de forma análoga o disposto no art. 835, I do CPC, conclui-se inexistir óbice legal para que se promova a penhora por meio de bloqueio online, via sistema Bacenjud: “Art. 835: A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira [...]”. De acordo com Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “O arresto nada mais é do que uma penhora prévia. O normal seria antes citar o devedor e depois, caso este não pagasse, proceder à penhora. Mas, não sendo encontrado o devedor, não seria justo para o credor, nem racional, que não se separassem, desde logo, bens para responder diretamente pela execução. O arresto é, assim, maneira de se evitar que a não localização do devedor impeça o curso normal da execução. É medida que toma em conta o princípio da máxima utilidade da execução.” [WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIRA, Flávio Renato e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2: execução, 9a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pág. 178]. Ademais, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não seja autorizada a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados. Diante disso, evidencia-se ser possível o arresto das contas bancárias do devedor por sistema eletrônico, a despeito da inexistência de citação, a fim de que sejam salvaguardados os direitos do exequente, nos termos do art. 854 do CPC. 19. Nesse sentido segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS. ARRESTO. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. A execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC. Contudo, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor. 2. Embora a citação ainda não tenha sido realizada, é possível o arresto das contas bancárias dos devedores por meio do sistema eletrônico Bacenjud para salvaguardar os direitos do credor. 3. Recurso conhecido e provido. (07013649620208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) - Possível a determinação de arresto ainda que o devedor não citado não tenha endereço conhecido nos autos. 2) - Não há óbice legal para que seja o arresto de bens realizado por meio de bloqueio eletrônico numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud, por analogia ao disposto no artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3) - Recurso conhecido e provido. (20140020026828AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 26/03/2014”. Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa via Bacenjud a título de arresto, a fim de que sejam localizados bens em nome dos agravados. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 Desembargador João Egmont Desembargador